Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-19.2022.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000835-19.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: IBDS - INSTITUTO BAIANO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO, VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2020 DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. INABILITAÇÃO DE LICITANTE POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA NO CRA E INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO. EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS DESPROPORCIONAIS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA COMPETITIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo IBDS – Instituto Baiano para o Desenvolvimento da Saúde, anulou o ato administrativo que inabilitou a impetrante no Pregão Eletrônico nº 093/2020, determinando sua habilitação, caso atendidas as demais exigências editalícias. A inabilitação fundamentou-se na ausência de registro dos atestados de capacidade técnica junto ao Conselho Regional de Administração (CRA) e na suposta insuficiência de patrimônio líquido.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade das exigências editalícias e do ato de inabilitação, bem como a subsistência do interesse processual diante da superveniente revogação do certame..

III. Razões de decidir

Restou demonstrado que a atividade desenvolvida pela impetrante – prestação de serviços de enfermagem e odontologia – não se enquadra como atividade básica típica de administração, afastando-se a obrigatoriedade de registro de atestados no CRA, à luz da Lei nº 4.769/1965 e da jurisprudência dos Tribunais pátrios que vedam exigências desproporcionais ou sem respaldo legal em editais licitatórios. Ademais, a impetrante demonstrou, mediante atualização monetária de seu balanço patrimonial, patrimônio líquido superior ao mínimo exigido, nos termos do art. 31, I, da Lei nº 8.666/1993, o que afasta a alegação de inabilitação por insuficiência econômico-financeira. Por fim, a superveniente revogação do certame não configura perda do objeto, porquanto a segurança visa assegurar a habilitação da impetrante e impedir a perpetuação de ilegalidade no procedimento licitatório, garantindo a eficácia da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Sentença confirmada integralmente em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. Exige-se proporcionalidade e respaldo legal para imposição de registro de atestados de capacidade técnica em conselhos profissionais, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da competitividade (CF, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, art. 30, II).

2. Demonstrado o cumprimento da exigência de patrimônio líquido mínimo mediante atualização legal do balanço patrimonial, é ilegal a inabilitação da licitante por suposta insuficiência econômico-financeira (Lei nº 8.666/1993, art. 31, I).

3. A revogação superveniente do certame não acarreta perda de objeto do mandado de segurança quando a pretensão é impedir a prática de ato administrativo ilegal e assegurar a habilitação da licitante, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF, art. 37, caput; Lei nº 4.769/1965, art. 15; Lei nº 8.666/1993, arts. 30 e 31; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC/2015, art. 496.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08001783520228205102, Relator.: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 13/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2024;

TJ-BA - Reexame Necessário: 80001285120228050080, Relator.: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
REMESSA NECESSÁRIA Nº 8000835-19.2022.8.05.0080
, em que
figuram
como parte remetente
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
e parte interessada
INSTITUTO BAIANO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE e OUTROS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia

por
CONFIRMAR A SENTENÇA, mantendo a concessão da segurança à autora
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA